Tribunal: TJMT
Processo: 1011270-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011270-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): FLAVIO CARLOS BONATO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Declaratória no 1000391- 11.2021.8.11.0101 - Cód. 12368666, ajuizada por Flavio Carlos Bonato, deferiu a liminar vindicada, determinando a LIBERAÇÃO de 01 (um) Trator CASE, PÁ CARREGADEIRA, modelo W20E, Série JHF 0020608 – motor 45341060, equipado com CONCHA apreendida pela SEMA no termo de apreensão no 194975, em favor do autor, NOMEANDO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, até o final do processo. Expeça-se o termo de fiel depositário.
Alega o Recorrente que a decisão merece ser reformada, pois de acordo com o Relatório Técnico n.147/CFFL/SUF/SEMA/2021(doc. anexo), está claramente descrita a utilização dos maquinários apreendidos na infração ambiental.
Esclarece que resta evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.
Informa que o Pulverizador de Calcário Super Brutus Stara e o Trator de Pneu, que fazia o reboque do referido implemento, foram depositados na sede da propriedade, ficando o funcionário do requerente, Sr. Ivan Caro Ledesman, como fiel depositário dos mesmos, em virtude da impossibilidade de transportar referidos veículos, conforme consta do Termo de Depósito n. 108093, sendo o trator de pneu, tipo pá-carregadeira depositado no pátio da Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos – CBR/SEMA em Cuiabá, conforme consta do termo de depósito n. 21036055.
Aduz, também, que não houve comprovação de propriedade dos 02(dois) veículos apreendidos, por meio da apresentação de documento com registro no DETRAN. De fato, foi apresentado apenas, contrato particular de compra e venda do trator de pneu, pá carregadeira (id. 55392846 - Págs.3 /4) e duas notas fiscais, e não o registro no DETRAN, documentos estes que não são hábeis para comprovar a propriedade de veículos automotores. Dessa forma, não poderia ter sido concedida a liminar liberando o trator Case- Pá Carregadeira, modelo W20E
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do presente recurso mediante efeito suspensivo.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que os Agravados ajuizaram a Ação Declaratória de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n. o n. 194975, lavrado pela SEMA.
Para tanto, alega que é legítimo possuidor e proprietário de três maquinários agrícolas apreendidos pela SEMA no dia 5/5/2021, enquanto os tratores estavam prestando serviço em uma fazenda na zona rural de Cláudia, a qual foi fiscalizada pelo referido órgão gerando o termo de apreensão 194975.
Esclarece que todos os seus maquinários foram apreendidos, quais sejam: 01 Trator CASE, PÁ CARREGADEIRA, modelo W20E, Série JHF 0020608 – motor 45341060, equipado com CONCHA; 01 Trator de Pneus, Marca John Deere, modelo 8335R, Chassi correto 1RW8335RTDPO73727; 01 Distribuidor de corretivos e sementes (Pulverizador de calcário) marca STARA, Modelo Super Brutus 30000, número de série BRU CA 10471, Série POD 5706, Série Console 6437, Série Antena NMMJ20350064Ym ano Fabricação e Modelo 2020/2020, todavia apenas o trator CASE foi removido para o pátio da SEMA, tendo ficado como fiel depositário dos demais.
Aduz que os bens são utilizados para o desempenho de atividades agrícolas na região de forma lícita e por vezes presta serviços com eles, bem como que não estava cometendo qualquer ato ilícito e ser terceiro de boa-fé, além da medida desproporcional aplicada pelos agentes ambientais.
Pugnou pela liberação da pácarregadeira com a restituição e suspensão dos efeitos do temo de apreensão no 194975 ou ainda, pela liberação dos bens sem encargo permitindo a restituição do bem mediante assinatura de termo de fiel depositário.
A liminar vindicada foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:
(...) A probabilidade do direito e verossimilhança nas alegações restou caracterizada através das documentações trazidas pelo autor que comprovam ser proprietário da pácarregadeira (id. 55392846) apreendida pela SEMA durante uma inspeção na Fazenda São Silvestre no dia 04/05/2021, juntado o termo de inspeção e apreensão (id. 55392850). Igualmente, trouxe aos autos contrato de prestação de serviço e o termo de depósito em que a SEMA entregou os demais bens de propriedade do autor como fiel depositário, demonstrando a discrepância na atitude do referido órgão em liberar alguns bens e manter apreendido o outro, sendo que estavam no imóvel para a mesma finalidade, qual seja, prestar serviços. Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos. (...). Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada, determinando a LIBERAÇÃO de 01 (um) Trator CASE, PÁ CARREGADEIRA, modelo W20E, Série JHF 0020608 – motor 45341060, equipado com CONCHA apreendida pela SEMA no termo de apreensão no 194975, em favor do autor, NOMEANDO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, até o final do processo. Expeça-se o termo de fiel depositário. (...) [Destaquei]
Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
Analisando o auto de inspeção n. 195327, lavrado em 4-5-2021, acostado na ação de primeiro grau, verifica-se que o maquinário de propriedade dos Recorrido foi apreendido em razão da utilização em infração ambiental.
Veja-se teor do documento:
No dia 04/05/2021 a Equipe de Fiscalização da SEMA apoiada pela Guarnição do BOPE/PM, realizou ação de fiscalização de área embargada e desmatamento ilegal no município de Cláudia e região (...) descumprimento de embargo e impedimento da regeneração natural (...) [Destaquei]
Desse modo, foram apreendidos 3 maquinários de propriedade do Recorrido, consoante Termo de Apreensão no 194975 (Id. 55392850).
Acerca da possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículo utilizados na pratica de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [Destaquei]
A respeito disso, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp 1814947/CE, em sede de recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.
A propósito, confira-se a ementa do julgado:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.
1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). [Destaquei]
Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.
Sendo assim, no caso dos autos, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.
Ademais, ainda que o Agravado possua de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.
4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]
Ressalta-se que a conduta dos agentes está de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, que estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na pratica da infração ambiental. Veja-se:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.
§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
Portanto, considerando que restou demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente diante dos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso, somado ao perigo de dano em razão da devolução dos bens em desacordo com a legislação e possibilidade de continuação do ato delitivo ao meio ambiente, o deferimento da liminar é medida impositiva.
Por essas razões, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, até decisão final da ação de origem.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá/MT, 12 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora